Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008242-50.2020.8.11.0000
Impetrante: Danielly Parma Timidati
Paciente: Roberto Carlos dos Santos
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Roberto Carlos dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 12.3.2020, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da sua ex-companheira Eliane das Almas Turcatto, nos autos n. 1623-98.2020.8.11.0040 – Código 222912, cujo mandado de prisão foi cumprido no dia 30.3.2020.
Afirma que, antes da prisão, o paciente encontrava-se com a tornozeleira eletrônica em pleno funcionamento, cumprindo todas as condições impostas em decisão proferida no dia 6.3.2020.
Revela que no dia 9.3.2020 realizou-se audiência de conciliação “momento em que o Advogado em nome dele tentou entrar em um acordo com a vítima a respeito dos bens em conjunto, o que não fora possível visto a vítima se negar a fazer qualquer acordo”.
A subscritora da prefacial assevera que, para a surpresa do insurgente, no dia 12.3.2020, a ofendida registrou boletim de ocorrência narrando que soube por meio de sua nora, Camila Torquato Paes, que o favorecido estaria proferindo ameaças contra ela e sua filha Lauriele Torquato dos Santos, dizendo que as mataria e, em seguida, cometeria suicídio, notícia que motivou a decretação da sua prisão cautelar.
Ressalta que a defesa do beneficiário requereu a revogação da custódia preventiva perante o juízo singular, juntando declaração da testemunha Camila Torquato Paes, na qual nega ter dito a sua sogra ou cunhada que o paciente estaria proferindo ameaças de morte, pleito que, não obstante o parecer favorável do Ministério Público, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.
Argumenta que a manutenção da prisão cautelar se mostra temerária, já que não há indicativos robustos do alegado descumprimento das medidas protetivas de urgência e o casal possui um desentendimento decorrente da partilha dos bens comuns, o que poderia justificar a atitude da ofendida para o fim deliberado de prejudicar seu ex-companheiro.
Além disso, “não há nota de reiteração criminosa, tentativa de fuga, obstrução da instrução criminal ou da aplicação da lei penal” (sic), bem como o insurgente detém todos os predicados favoráveis (primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e emprego lícito), o que permite concluir que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n. 1623-98.2020.811.0040, e determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, com a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico (pp. 31-40– Id. 39422991).
Acostou documentos (pp. 4-27 – Id. 39422979, Id. 39422980, Id. 39422982, Id. 39422983, Id. 39422984, Id. 39422985 e Id. 39422986).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Além disso, necessário consignar que a decretação da custódia processual condiciona-se à análise dos princípios da necessidade e adequação, consagrados no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, e dos requisitos das cautelares em geral, consubstanciados no periculum in mora e no fumus boni iuris.
Com efeito, as medidas cautelares, dentre elas a própria prisão, devem ser aplicadas em hipóteses emergenciais, com o objetivo de superar situações de risco à ofendida, à sociedade e ao resultado prático do processo.
Partindo desse pressuposto, na hipótese em análise, não obstante a louvável preocupação do magistrado a quo, verifico que existe dúvida razoável acerca da ocorrência da ameaça que justificou a decretação da prisão preventiva do paciente, mostrando-se desarrazoada a manutenção da sua prisão.
Conforme se depreende da declaração acostada à p. 6 (Id. 39422980), a testemunha Camila Torquato Paes nega ter afirmado à ofendida que o paciente proferiu ameaças de morte contra ela e/ou sua filha, o que fragiliza a notícia registrada no boletim de ocorrência n. 2020.74410.
Além disso, não se tem informações de que o beneficiário tenha descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, de modo que é possível concluir que a imposição de providências cautelares mais brandas tem se mostrado suficiente para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, motivo pelo qual não se reputa necessária a manutenção da prisão neste momento processual, a fim de garantir o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para revogar a prisão preventiva do paciente Roberto Carlos dos Santos, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas protetivas fixadas nos autos n. 1623-98.2020.811.040, dentre elas: “a) Proibição do requerido de se aproximar da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 400 (quatrocentos) metros; b) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; c) Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) vítima(s), bem como, seu local de trabalho, ou qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal”, bem como a monitoração eletrônica.
Oficie-se o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente Roberto Carlos dos Santos, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que tome as providências necessárias à viabilização da monitoração eletrônica.
Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida acerca da presente decisão.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator